Tribunal: STF
Processo: RE 200363
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO: TETO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA PARTE.
I. - O adicional por tempo de serviço e o adicional da
sexta parte constituem vantagens pessoais, que devem ser excluídas
do teto da remuneração do servidor: C.F., art. 37, XI. Devem ser
calculados, entretanto, de forma singela sobre os vencimentos, não
podendo ocorrer a sua recíproca e acumulativa incidência. É dizer, o
que não pode ocorrer é o "repique" das vantagens, C.F., art. 37,
XIV.
II. - R.E. conhecido e provido, em parte.